Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-33.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-33.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARINETE MACHADO GALVAO - CPF: 432.585.731-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DE BEM MÓVEL – EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura particular ou pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

Sentença mantida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marinete Machado Galvão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000724-33.2021.8.11.0013 impetrado em face de ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, “
que foi proprietária de uma motocicleta 2002-HONDA/C100 BIZ (Nacional), ano/modelo 1998/1998, cor azul, placa JYU8082, RENAVAM 00709793260, todavia, optou por exercer o seu direito de renúncia ao referido bem
” (Id. 174041765, fl.04).

Argumenta que tentou procurar o Detran/MT, para ter seu nome desvinculado do bem, todavia, “
teve seu pedido negado
” (Id. 174041765, fl.04).

Enfatiza que sua insurgência é contra o ato da autoridade coatora, que se recusou a acolher e dar os necessários efeitos à renúncia voluntariamente efetuada pela impetrante.

Defende que o artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, prevê a renúncia ao domínio de bens móveis, de modo que necessariamente deve ser observada no caso concreto (Id. 174041765, fl.05).

Pontua que na espécie “
o fundamento, não se trata de transferência do bem, cuja comunicação é o marco temporal a partir do qual o ex-proprietário deixa de ter responsabilidade pelas penalidades relativas ao veículo. O fundamento aqui é a renúncia ao bem
” (Id. 174041765, fl.05).

Sustenta que
“o fato de não se saber o paradeiro do bem móvel não é óbice à renúncia levada a cabo pelo impetrante, uma vez é incumbência dos órgãos fiscalizadores apreenderem o veículo e identificarem o atual proprietário, não havendo qualquer previsão legal que ampare a imposição de dever ao renunciante de indicar onde se encontra o veículo e a quem pertença atualmente” (
I
d.
98811049, fl.06).

Afirma que
“apesar de a Lei 9.503/97 não prever o instituto da renúncia, nada obsta, a segundo a lei que, seu art. 134, reza seja utilizado para determinar o momento no qual o renunciante deixa de ter responsabilidade sobre o veículo de que abriu mão da titularidade
” (Id. 174041765, fl.06).

Reforça que “
a renúncia é uma forma legítima de perda da propriedade sobre o bem nos termos da lei civil e o simples fato de o Código de Trânsito não se referir a tal instituto não pode obstar que o proprietário de veículo automotor renuncie a tal condição
” (Id. 174041765, fl.06).

Conclui que a manutenção da sentença implica em impor, à impetrante, a propriedade de um bem contra a sua vontade, o que não merece prevalecer, tendo em vista o seu direito líquido e certo à exclusão do bem dos seus dados cadastrais.

Com arrimo em tais considerações, postula pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que “
efetive administrativamente, a renúncia da autora ao bem descrito nos autos
” (Id. 174041765, fl.08).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença (Id. 174041771).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso. ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 179133189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Marinete Machado Galvão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado denegou a segurança vindicada.

Pois bem. Ressai dos autos, que na origem, a apelante propôs a presente ação mandamental, relatando que promoveu, há anos, a venda de uma motocicleta 2002-HONDA/C100 BIZ (Nacional) ano/modelo 1998/1998, cor azul, placa JYU8082, RENAVAM 00709793260, mas que não fora efetivada a transferência do bem, sendo que o atual proprietário não fora localizado.

Ao procurar o Órgão de Trânsito para ver seu nome excluído do banco de dados da autarquia, teve seu pedido negado.

Em razão da negativa, buscou a Defensoria Pública para orientação jurídica e foi encaminhado o ofício nº 46/2020 – DPE/MT/3ªDP para Departamento Estadual de Trânsito de Pontes e Lacerda requisitando que fossem adotadas as medidas necessárias para o estabelecimento de procedimento com o fito de realizar a regularização do registro, porém, sem sucesso.

Orientada juridicamente, apresentou renúncia administrativa de venda, através do Ofício nº 46/2020 – DPE/MT/3ªDP, contudo, novamente infrutífero (Id. 174041737).

Inconformada, impetrou o presente
mandamus
, ao qual fora denegada a ordem vindicada.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Marinete Machado Galvão
, sendo que a análise do mérito recursal versa, em síntese, sobre a possibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, com produção de efeitos em relação ao DETRAN/MT.

Sem razão a recorrente.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, que negou o requerimento de exclusão do nome da apelante do banco de dados do órgão estadual de trânsito como sendo a proprietária da motocicleta em questão.

Com efeito, em que pese a perda da propriedade por renúncia se encontrar disciplinada no artigo 1.275 do Código Civil, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 120, dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Nessa conjuntura legal, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que:
a)
tanto a declaração particular de renúncia, como também a
b)
escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor ambas não são documentos hábeis para exclusão de propriedade desse bem.

Demais disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 134, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor,
in verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso em análise, a apelante, ao realizar a suposta venda da motocicleta a terceiro, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças, sendo que, a ausência de regulação de trânsito é um risco a toda a coletividade, motivo pelo qual não se pode admitir a existência de um veículo em circulação sem a atribuição de um proprietário responsável por ele, capaz de responder pelos impostos, taxas e infrações de trânsito.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE
.

1. Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor. 2.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos
. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 1011576-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021) (Destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. “Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).”
(TJMT, N.U. 1006909-88.2019.8.11.0003, Rel. Des(a). Maria Aparecido Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020) (Destaquei).

Além disso, diferentemente do que a apelante tenta fazer crer, a simples Declaração de Renúncia Particular

sobre bem móvel, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade decorrente da propriedade do bem. Se assim fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações redigiria declaração para renunciar seus bens.

Desse modo, tem-se que, ao negar o pedido de renúncia da propriedade da motocicleta, a autoridade impetrada não incorreu em qualquer ilegalidade, mas apenas agiu em observância às normas que regem a matéria.

Não é demais mencionar, ainda, que o rito do mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo indubitável a inadequação da via eleita pela autora na presente hipótese, já que não foi acostado aos autos qualquer documento comprobatório da alegada alienação da motocicleta, tão pouco a data da sua ocorrência.

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, não há que se falar em ilegalidade na conduta do apelado, razão pela qual a manutenção da sentença denegatória da segurança é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023